Tribunal: STF
Processo: RE 426062
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA:	SERVIDOR PÚBLICO.  Vencimentos. Vantagem pecuniária. 
   Gratificação Complementar de Vencimento. Base de cálculo. Valor 
   não inferior ao do salário mínimo. Art. 1º, § 6º, da Lei estadual 
   nº 9.503/94. Inconstitucionalidade reconhecida. Jurisprudência 
   assentada. Súmula vinculante 4. Embargos de divergência 
   acolhidos. Salvo nos casos previstos na constituição, o salário 
   mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de 
   vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído
   por decisão judicial.